Tribunal: TJSP
Processo: 2067489-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067489-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARLENE
JAZRA HADDAD FAHD, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
2
Agravo de Instrumento n.o 2067489-25.2020.8.26.0000
Agravante: Marlene Jazra Haddad Fahd
Agravada: Bradesco Saúde S.A.
Processo na origem n.o 0007157-20.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central 41a Vara Cível
Juiz: Dr. Marcelo Augusto Oliveira
Voto n.o 0644
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Cobrança de multa pelo atendimento tardio da tutela de
urgência. Ordem judicial cumprida. Demora no cumprimento
da tutela de urgência a ensejar a cobrança da multa diária por
descumprimento. Impugnação acolhida. Falta de intimação
pessoal. Aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de
Justiça. Multa indevida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 40/41, proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o
0007157-20.2020.8.26.0100, que considerou infundada a pretensão de cobrança da multa
de R$ 20.000,00 por atraso no atendimento, por entender que a intimação para cobrança de
eventual multa deva se dar de forma pessoal, e também pelo fato de a requerida ter
cumprido a obrigação. Determinou o levantamento de R$ 488,00 pela autora-agravante,
para ressarcimento de gastos por ela comprovados e o soerguimento do restante do valor
penhorado online em favor da agravada.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão proferida nos
autos do processo de conhecimento deferiu a tutela de urgência e fixou o prazo de 24 (vinte
quatro) horas para a requerida autorizar, liberar e custear a terceira dose do “rituximab” e
dar continuidade ao tratamento com o aludido medicamento, sob pena do pagamento de
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (decisão de fls. 383/385, dos autos de n.o
1081918-39.2019.8.26.0100, transcrita em parte a fl. 3 deste instrumento). O advogado da
agravante protocolizou o ofício, recebido pela agravada em 23.8.2019 (fl. 387 dos autos de
n.o 1081918-39.2019.8.26.0100 - obrigação de fazer), mas a tutela foi descumprida por 20
dias, até que a agravada apresentou sua contestação nos autos principais, em 12.9.2019, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
3
que gerou a multa no valor de R$ 20.000,00. Passados 20 dias de deliberado silêncio da
agravada e desobedecida a tutela de urgência porque permaneceu inerte e não viabilizou o
tratamento da agravante, esta foi medicada, não em cumprimento à liminar concedida, mas
por ter assinado “Termo de Responsabilidade e Assunção de Dívida” (fls. 434/435, dos
autos principais). Assevera que se tivesse sido cumprida a tutela de urgência não teria sido
necessário o bloqueio online (fls. 575/579 dos autos principais) para assegurar o custeio da
terceira dose do medicamento.
Firme no entendimento de que a finalidade da intimação é dar
ciência à parte dos atos e termos do processo e o ofício prestou-se a tal fim, não há que se
falar em ausência de intimação, ponto aliás jamais impugnado pela agravada. Ademais, a
própria finalidade da multa é justamente impor à agravada o cumprimento da ordem
judicial no prazo determinado, não sendo aceitável seu afastamento. Ao fazê-lo, o
magistrado “acabou por diminuir o comando judicial a um simples
aconselhamento/sugestão, suprimindo o caráter mandatório/cogente do decisum” (fl. 11,
parte final), privilegiando a postura negligente da agravada em detrimento do direito à vida
da agravante.
Requer o provimento do recurso, a fim de que seja
reconhecido que a agravada descumpriu a tutela por 20 dias, contados desde sua intimação,
em 23.8.2019 até sua primeira manifestação nos autos principais, em 12.9.2019.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do descumprimento da tutela por 14 dias, ou
outro valor a ser arbitrado e compatível com as exigências, obstáculos, atrasos e recusas
impostas pela agravada.
Não foi formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo
ou ativo ao recurso.
É o relatório.
DECIDO.
O processo originário - ação de obrigação de fazer n.o
1081918-39.2019.8.26.0100-, tinha por objeto compelir a ré a dar continuidade ao
tratamento da autora, portadora de neuromielite ótica e leucemia, ambas em estágio
avançado. A tutela de urgência foi deferida para que, no prazo de vinte e quatro horas, a ré
autorizasse, liberasse e custeasse a terceira dose do “rituximab” e desse continuidade ao
tratamento da autora com o aludido medicamento, sob pena do pagamento de multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
4
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), servindo cópia da decisão como ofício, que deveria
ser encaminhado para protocolo pelo advogado da autora à ré.
A agravante, sob o argumento de que a tutela de urgência fora
concedida em 23.8.2019 e após vinte dias sem cumprimento a agravada apresentou defesa
nos autos principais, tendo inclusive ocorrido bloqueio online de quantia suficiente a
custear o medicamento, apesar de ter sido cientificada da decisão que deferiu a tutela de
urgência em 23.8.2019, pleiteou a execução da multa pelo descumprimento da tutela de
urgência pelo valor de R$ 20.000,00, referente aos vinte dias de atraso. A agravada
apresentou impugnação, acolhida pela decisão recorrida, afastando a incidência da multa e
ensejando a interposição do presente recurso.
Com efeito, da decisão concessiva da tutela de urgência a
parte ré não foi intimada ou citada. Após o recebimento do ofício protocolizado pelo
advogado da autora, apresentou-se espontaneamente nos autos do processo de
conhecimento, a fls. 437/455, comprovando ter tomado as providencias para o
cumprimento da tutela de urgência (telegrama de fl. 534), na mesma data em que foi
cientificada da decisão que concedeu a tutela.
Como bem observado na decisão impugnada, a ré nunca foi
pessoalmente intimada por carta ou mandado, mas cientificada pelo ofício protocolizado
pelo advogado da autora.
A despeito da fundamentação do voto da Min. Nancy
Andrighi no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo 857.758/RS (Segunda
Seção, j. 23/02/2011, DJe 25/08/2011), sugerindo a possibilidade de reabertura da
discussão a fim de se uniformizar o tratamento dado ao cumprimento de sentenças
condenatórias de obrigação de fazer e não fazer e de pagamento de quantia, prevalece ainda
o entendimento consolidado pela Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (“A prévia
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), assim exigindo-se a intimação
pessoal do devedor.
A propósito, cito julgado desta Câmara:
"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que determinou que se comprovasse a intimação pessoal
para a exigência da multa diária perseguida. Obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
5
fazer. Incidência Código de Processo Civil anterior. Súmula
410 do Superior Tribunal de Justiça. Prevalência.
Precedentes. Necessidade de intimação pessoal do devedor.
Ausência no caso. Decisão mantida. Recurso desprovido"
(Agravo de instrumento n.o 2233944-82.2017.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cláudio Godoy, j. em
20/06/2018).
Ora, a providência adotada pelo magistrado ao conceder a
tutela de urgência determinar que o advogado da autora protocolizasse a decisão-ofício -,
não infirma a necessidade de intimação pessoal da ré acerca da concessão da medida
coercitiva. A força desta providência, que o Juízo deferiu, não afasta a imposição legal e
formal para prévia incidência da coerção que a multa traduz.
Exatamente neste sentido adiciono os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1 - ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO SOB DOIS
ASPECTOS
ESTABELECIDOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA: OBRIGAÇÃO DE DAR QUANTIA CERTA E
OBRIGAÇÃO DE FAZER. 2. - QUANTO AO PRIMEIRO
ASPECTO (OBRIGAÇÃO DE DAR), DESNECESSÁRIA A
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA INCIDÊNCIA
DO ARTIGO 475-J DO CPC, BASTANDO A INTIMAÇÃO
DO SEU ADVOGADO VIA IMPRENSA OFICIAL. 3. -
QUANTO AO SEGUNDO ASPECTO (OBRIGAÇÃO DE
FAZER), A MULTA COMINATÓRIA SOMENTE TEM
INCIDÊNCIA
APÓS
A
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO
DEVEDOR. 4 - NÃO HÁ FALAR EM PRECLUSÃO,
QUANDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NÃO TENHA
SIDO ABORDADO TEMA IMPUGNADO. 5. ALEGAÇÃO
SUPOSTO VÍCIO DE FORMAÇÃO DE INSTRUMENTO DE
RECURSO, APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
6
NOTICIADO SOMENTE EM PETIÇÃO ATRAVESSADA
NOS AUTOS, JÁ EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL,
DE FORMA TARDIA, É TEMERÁRIA AO CURSO DO
PROCESSO, BEIRANDO A VIOLAÇÃO AO DEVER DE
LEALDADE PROCESSUAL. VICIO INEXISTENTE. 6.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl
no REsp 1.346.662/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/05/2015, DJe
12/05/2015).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
NECESSIDADE.
SÚMULA
410/STJ.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta
que "o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor
multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da
obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como
permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a
requerimento da parte, o seu valor quando se tornar
insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a
coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e
a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6o, do
CPC)" (AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
12/06/2013). 2.- A Segunda Seção desta Corte, no julgamento
do REsp 1349790 / RJ, da Relatoria da Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, confirmou o entendimento da Súmula
410 desta Corte, consignado que "a intimação do conteúdo
da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
7
obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do
CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa
cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer".
3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar o decidido, que se mantém por seus próprios
fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg nos
EDcl no REsp 1.459.296/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014).
Confira-se, ainda, os precedentes que deram origem à
Súmula:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1.
É necessária a intimação pessoal, relativamente à decisão
cominatória, da parte a quem se destina a ordem de fazer ou
não fazer, mormente quando há fixação de astreintes.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Ag 1046050/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta
Turma, julgado em 06/11/2008, DJe 24/11/2008).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO.
ANTERIOR
À
INTIMAÇÃO.
DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. É
necessária a intimação pessoal do devedor quando aplicada
multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer. II. Cumprida a obrigação de fazer antes mesmo da
intimação ser efetuada - é o que se extrai do acórdão
recorrido (fl. 87) - não há como incidir honorários
advocatícios. III. Os agravantes não trouxeram nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
8
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. IV. Agravo
improvido” (AgRg nos EDcl no REsp 1067903/RS, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em
21/10/2008, DJe 18/11/2008).
“Processo civil. Agravo no recurso especial. Execução de
astreintes. Inscrição do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes. Multa diária. Obrigação de fazer. Intimação
pessoal. Necessidade. - A parte a quem se destina a ordem de
fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da decisão
cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes.
Precedentes. Agravo no recurso especial improvido” (AgRg
no REsp 993209/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 18/03/2008, DJe 04/04/2008, REPDJe
12/05/2008).
“PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. A intimação da parte obrigada por
sentença judicial a fazer ou a não fazer deve ser pessoal, só
sendo exigíveis as astreintes após o descumprimento da
ordem. Recurso especial não conhecido” (REsp 629346/DF,
Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em
28/11/2006, DJ 19/03/2007, p. 319).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. DECISÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
ASTREINTES.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
NECESSIDADE.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA. FALTA DE ATAQUE. SÚMULA 182. - Falta
prequestionamento quando o dispositivo legal supostamente
violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067489-25.2020.8.26.0000 -Voto no 0644- JEMM - AAPL
9
- A parte a quem se destina a ordem de fazer ou não fazer
deve ser pessoalmente intimada da decisão cominatória,
especialmente quando há fixação de astreintes. - “É inviável
o agravo do Art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”
(AgRg no Ag 774196/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros, Terceira Turma, julgado em 19/09/2006, DJ
09/10/2006, p. 294).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator